Tribunal: TJSP
Processo: 0002816-54.2012.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Receptação. Preliminar de nulidade rejeitada, pois não há comprovação de violação de domicílio. No que tange ao mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relato dos policiais militares corroborado pela assunção dos fatos pelo réu no inquérito. Ademais, as circunstâncias dos fatos indicam a ciência da origem ilícita da coisa. Condenação mantida. Penas bem dosadas, no mínimo legal. Apelo

Ementa:
Receptação. Preliminar de nulidade rejeitada, pois não há comprovação de violação de domicílio. No que tange ao mérito, materialidade e autoria comprovadas. Relato dos policiais militares corroborado pela assunção dos fatos pelo réu no inquérito. Ademais, as circunstâncias dos fatos indicam a ciência da origem ilícita da coisa. Condenação mantida. Penas bem dosadas, no mínimo legal. Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002816-54.2012.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante MARCO
ANTONIO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito,
negaram provimento ao apelo defensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002816-54.2012.8.26.0318 -Voto no 10.885 PF
2
Apelação Criminal no 0002816-54.2012.8.26.0318
Apelante: Marco Antonio Lopes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Leme
Juíza de 1a instância: Dra. Renata Heloisa da Silva Salles
VOTO No 10.885
Receptação. Preliminar de nulidade rejeitada, pois
não há comprovação de violação de domicílio. No
que tange ao mérito, materialidade e autoria
comprovadas.
Relato
dos
policiais
militares
corroborado pela assunção dos fatos pelo réu no
inquérito. Ademais, as circunstâncias dos fatos
indicam a ciência da origem ilícita da coisa.
Condenação mantida. Penas bem dosadas, no
mínimo legal. Apelo defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 212/218
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar MARCO
ANTONIO LOPES como incurso no art. 180, caput, do CP, à pena de 01 ano
de reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, no mínimo legal,
substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade. Foi concedido o apelo em liberdade.
Apela o réu (fls. 221 e 226/233) pleiteando a d.
Defesa técnica, preliminarmente, o reconhecimento de ilicitude das provas
produzidas, pois os policiais teriam invadido a residência, sem consentimento
válido e sem autorização judicial. No que tange ao mérito, requer a absolvição
por insuficiência probatória.
Contrariado o apelo (fls. 235/237), a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofereceu parecer pelo desprovimento (fls. 238-A/240).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002816-54.2012.8.26.0318 -Voto no 10.885 PF
3
2) A preliminar de nulidade quanto à indevida
violação de domicílio deve ser rejeitada, por absoluta ausência de provas das
alegações. Com efeito, os dois policiais narraram que foram autorizados a
realizar as buscas pelo irmão do réu, que se apresentou como dono do imóvel
em construção, não tendo sido confrontados pelo acusado e seu irmão nas
duas fases do feito.

3) No que tange ao mérito, nego provimento.
Narra a denúncia que entre os dias 07 e 18 de abril
de 2012, na cidade de Leme, MARCO ANTONIO LOPES e Elias Lopes Mota,
agindo em concurso e unidade de desígnios, adquiriram, receberam e
ocultaram, em proveito de ambos, 01 motocicleta Honda CG Titan 150 Mix EX,
sem a placa, com a numeração do chassi suprimida, coisa que ambos sabiam
ser produto de crime.
Recebida a denúncia (25/02/2015
fls. 117),
posteriormente foi proposta e aceita a suspensão condicional do processo aos
acusados (28/08/2015 fls. 134). O benefício foi revogado quanto a MARCO
em 18/04/2018 (fls. 177) e a sentença publicada em 30/05/2019 (fls. 218).
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), bem como
pela prova oral.
O réu, em contraditório, negou os fatos a ele
imputados, afirmando que nada sabia sobre o ocorrido. Disse que assinou o
termo de interrogatório no inquérito sem ler.
Na fase administrativa, por sua vez, afirmou que
trabalhava com seu irmão Elias em uma construção, quando um indivíduo de
prenome "Rodrigo" lhe ofereceu a motocicleta. Adquiriu o bem por R$
1.000,00. Um desconhecido deixou a motocicleta na construção e voltaria mais
tarde para pegar o dinheiro. Foi na sua casa buscar o dinheiro e por isso não
estava na construção no momento do flagrante (fls. 33).
O policial civil Edmar, ouvido tanto no inquérito (fls.
06) quanto em Juízo, narrou que ele e seu colega de farda, em patrulhamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002816-54.2012.8.26.0318 -Voto no 10.885 PF
4
viram Elias, irmão do réu, defronte a uma residência em construção. Na
abordagem, Elias disse que aquela construção era própria. Foram autorizados
a vistoriarem o local e avistaram a motocicleta sem placas e com numeração
suprimida. Indagado a respeito, Elias disse a motocicleta era de seu irmão
MARCO. Em pesquisa, verificou-se que a moto era produto de roubo em Mogi-
Guaçu.
No mesmo sentido foi o relato do policial militar José
no inquérito (fls. 04).
A manutenção da condenação é medida de rigor,
com fundamento no relato dos policiais militares responsáveis pelo flagrante,
corroborados pela assunção dos fatos pelo ora apelante no inquérito. Dessa
maneira, não deve prevalecer a frágil negativa por ele apresentada em Juízo, a
qual não encontra respaldo em qualquer outra prova produzida no feito.
O fato do policial militar Edmar não se recordar de
detalhes laterais em contraditório não deve ser interpretado como fragilidade
probatória, pois ele foi ouvido cerca de 08 anos depois dos fatos, apresentando
relato consentâneo com o seu e de seu colega de farda no inquérito.
Além da confissão do réu no inquérito, as
circunstâncias do crime também evidenciam o seu conhecimento acerca da
ilicitude do bem adquirido, visto que pagou valor extremamente inferior ao de
mercado pela motocicleta e a recebeu de outra pessoa, que sequer se
identificou. Além disso, o veículo estava sem placas e com número de chassi
suprimido e a suposta aquisição ocorreu em situação de extrema informalidade
e sem qualquer recibo ou documento.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida
inalterada nas fases subsequentes. Foi fixado o regime aberto e substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002816-54.2012.8.26.0318 -Voto no 10.885 PF
5
3) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao apelo defensivo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator